Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO MENOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Segundo o art. 53, I, do CPC é competente para a ação de divórcio, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz.
2. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses de incapazes é o do domicílio dos pais ou responsável. Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado da Súmula no 383, firmou o entendimento de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. A competência para o julgamento de ações que envolvam interesses de crianças ou adolescentes é absoluta, fixada pelo domicílio dos pais ou responsável.
4. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).